Tribunal: TJES
Processo: 5000794-80.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-80.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDERSON MONTEVERDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5000794-80.2023.8.08.0017

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: EDERSON MONTEVERDE

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DO ART. 191 DO CTB. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA COM BASE NO PRAZO DE 180 DIAS DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. RECURSO DO DETRAN/ES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DAS LEIS Nº 14.071/20 E 14.229/21. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PRAZO DECADENCIAL DE 360 DIAS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE DEFESA PRÉVIA (ART. 282, §6º, CTB). CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELO CONTRAN. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL CONSIDERANDO A VIGÊNCIA DA NOVA LEI E A RETOMADA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

O recurso é próprio e tempestivo, visto que a intimação ocorreu em data que permite a interposição dentro do prazo legal de 10 dias úteis para a Fazenda Pública

.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pelo recorrido, não merece acolhimento, uma vez que o DETRAN/ES atacou especificamente os fundamentos da sentença ao debater a aplicação da Lei nº 14.229/21 e os marcos da pandemia

.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. O Objeto da Lide:

Trata-se de ação anulatória em que o autor/recorrido alega a decadência do direito de punir do Estado no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2021-F1PZT

.

O autor sustenta que, entre a infração (04/10/2020) e a instauração do processo (03/12/2021), transcorreu prazo superior a 180 dias

.

2. Marcos Temporais:

Data da Infração:
04/10/2020

.

Retomada das atividades do DETRAN/ES (Pós-Pandemia):
02/07/2021, conforme Deliberação CONTRAN nº 226/21 e Resolução nº 868/21

.

Vigência da Lei nº 14.229/21 (Novo Art. 282 do CTB):
22/10/2021

.

Instauração do PSDD:
03/12/2021

.

Protocolo de Defesa Prévia pelo Condutor:
21/01/2022

.

Expedição da Notificação de Penalidade:
30/06/2022

.

3. Da Natureza da Norma e do Prazo Decadencial:

As alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/20 e nº 14.229/21 possuem natureza procedimental e aplicam-se de imediato aos processos em curso (
tempus regit actum
)

. O Art.

282, §6º, do CTB estabelece que o prazo para expedição da notificação é de 180 dias, estendendo-se para
360 dias caso haja interposição de defesa prévia

.

No caso concreto, o autor exerceu o contraditório administrativo em 21/01/2022, o que atraiu a incidência do prazo de
360 dias
para a administração concluir o ato de notificação da penalidade

.

4. Da Inocorrência da Decadência:

Considerando o marco inicial mais favorável ao autor — a vigência da Lei nº 14.229/21 em
22/10/2021
ou a retomada das atividades administrativas após as suspensões da pandemia em
02/07/2021
—, o DETRAN/ES possuía o prazo de 360 dias para notificar a penalidade

.

Tendo o termo final ocorrido em outubro de 2022 e a notificação sido emitida em
30/06/2022
, resta comprovada a tempestividade do ato administrativo e a observância dos prazos legais

.

A sentença de piso equivocou-se ao considerar apenas o prazo de 180 dias contado da infração, ignorando a dilação causada pela defesa prévia e o período de suspensão excepcional da crise sanitária

.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido inicial e mantendo a validade da penalidade de suspensão aplicada no PSDD nº 2021-F1PZT

.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do Art.

55 da Lei nº 9.099/95

.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Ouso discordar do voto do Relator.

A controvérsia reside na ocorrência ou não da decadência do direito de punir do DETRAN/ES na instauração e notificação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2021-F1PZT.

O recorrente argumenta a inocorrência da decadência, pleiteando a aplicação do prazo dilatado de 360 dias sob a alegação de interposição de recurso e os efeitos da pandemia. Contudo, tal alegação não deve prosperar. Tratando-se de infração que prevê a suspensão direta, a Administração Pública deve estrita observância aos prazos legais entre o encerramento do processo originário da infração e a notificação da penalidade suspensiva.

O art. 282, §6º, do CTB (com a redação dada pelas Leis nº 14.071/20 e 14.229/21) e o art. 8º, §3º, da Resolução 844/2021 do CONTRAN estabelecem o prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, sendo de 180 dias (ou 360 dias, se houver defesa prévia). No caso em tela, restou incontroverso que o autor não apresentou defesa prévia no processo da infração originária (AIT T208839666), cujo prazo encerrou-se em 04/11/2020. Sendo assim, o prazo aplicável à espécie é inquestionavelmente o de 180 dias.

Observa-se que o PSDD só foi instaurado em 03/12/2021, ou seja, mais de um ano após o encerramento da instância administrativa originária. A superação desarrazoada do lapso temporal de 180 dias pela Administração Pública fere o princípio da segurança jurídica, não podendo o administrado ficar à mercê do poder punitivo estatal de forma indefinida. Portanto, operou-se de forma cristalina a decadência do direito de punir do Estado, conforme determina o Art. 282, §7º, do CTB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, a fim de manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Sem custas, por força de lei.

Condeno a autarquia recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito